Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-39.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r, decorrente da necessidade de realização de obras urgentes, fruto de determinação judicial. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Ausência de aprovação em Assembleia Geral, conforme previsão estatutária. Sentença mantida, mediante ratificação, nos termos no artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1001372-39.2017.8.26.0529; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Maurício Velho

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Ação de cobrança de taxa suplementar, decorrente da necessidade de realização de obras urgentes, fruto de determinação judicial. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Ausência de aprovação em Assembleia Geral, conforme previsão estatutária. Sentença mantida, mediante ratificação, nos termos no artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Ação de cobrança de taxa suplementar, decorrente da necessidade de realização de obras urgentes, fruto de determinação judicial. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Ausência de aprovação em Assembleia Geral, conforme previsão estatutária. Sentença mantida, mediante ratificação, nos termos no artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001372-39.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 04, são apelados AZIZ MALUF FILHO e
ANGELA LUCIA VILLAS BOAS FREIRE MALUF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001372-39.2017.8.26.0529 -Voto no 4150
2
VOTO No 4150
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001372-39.2017.8.26.0529
APELANTE: SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 04
APELADO: AZIZ MALUF FILHO E OUTRO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
APELAÇÃO. Associação de moradores. Ação de cobrança de taxa
suplementar, decorrente da necessidade de realização de obras
urgentes,
fruto
de
determinação
judicial.
Sentença
de
improcedência. Insurgência da autora. Ausência de aprovação em
Assembleia Geral, conforme previsão estatutária. Sentença
mantida, mediante ratificação, nos termos no artigo 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso a que se nega
provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 254/256, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a ação de cobrança proposta por Sociedade Alphaville
Residencial 04 em face de Aziz Maluf Filho e outro, carreando à autora os ônus de
sucumbência.
Apela a autora. Em apertada síntese, sustenta que em razão de decisão judicial proferida
em caráter liminar nos autos n. 1005233-04.2015.8.26.0529 foi obrigada a realizar obras de
contensão no empreendimento, para as quais foi necessária arrecadação suplementar de
valores. Argumenta que, por serem os requeridos proprietários do lote descrito na inicial,
têm eles a obrigação de pagar a taxa suplementar, no valor histórico de R$ 2.240,00,
conforme o artigo 7o, “C”, do Estatuto Social. Ressalta que o artigo 55, parágrafo único,
permite a admissão de serviços de emergência não previstos no orçamento e se o custo for
superior 10% da arrecadação mensal, deve ser comunicado ao Presidente do Conselho
Deliberativo, convocando extraordinariamente o Conselho para a apreciação da matéria.
Afirma que todos os proprietários foram regularmente comunicados acerca da necessidade
e urgência das obras, cuja tutela provisória foi posteriormente ratificada, já tendo prestado
contas dos valores arrecadados e dispendidos, e que mais de 96% dos proprietários
pagaram os valores da taxa de contingência, sendo devida a cobrança sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001372-39.2017.8.26.0529 -Voto no 4150
3
enriquecimento ilícito dos requeridos. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja
julgada procedente a ação, citando julgados favoráveis em casos semelhantes.
Recurso tempestivo, preparado e respondido. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O apelo não prospera.
Consoante se infere da previsão estatutária (art. 7o, item “d”), referida taxa associativa
suplementar deveria ter sido aprovada por Assembléia Geral. No entanto, conforme bem
observado pelo MM. juízo a quo:
“(...) não há nos autos um documento sequer comprovando
que isso ocorreu. A cópia da assembléia geral extraordinária
realizada em outubro de 2014 mostra que a proposta de
cobrança dessa taxa não foi aprovada (fls. 28/32).
Analisando esse mesmo Estatuto Social, não verifico
qualquer preceito normativo que atribua ao Conselho
Deliberativo, à Diretoria Executiva ou a qualquer outro
órgão a competência para fazer a cobrança supracitada,
ainda que a título emergencial. Justamente para isso é que,
em regra, há um fundo de reserva destinada a suprir
necessidades financeiras urgentes, antes que o órgão
associativo delibere sobre o tema. Mas mesmo que constasse
algo nesse sentido no Estatuto Social, há que se diferenciar a
realização das obras da cobrança por elas. A cobrança
depende necessariamente da aprovação na Assembléia
Geral, como dito acima, de tal modo que se não há
comprovação disso nos autos, não pode ocorrer.”.
E conquanto a apelante sustente a legalidade da cobrança com base no artigo 55, § único do
Estatuto Social, também não foi demonstrado nos autos o cumprimento de todos os
requisitos deste artigo, ônus que lhe incumbia.
Ademais, conforme igualmente bem colocado pelo juízo sentenciante:
“também não se aplica ao presente caso o instituto do
enriquecimento sem causa porquanto se fosse esse o
fundamento, necessariamente se teria que apontar qual o
benefício patrimonial obtido pelas rés, o que nem sequer foi
ventilado. Em tese, sendo uma obra realizada numa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001372-39.2017.8.26.0529 -Voto no 4150
4
determinada parte do loteamento, destinada a evitar danos
em certos imóveis, apenas os titulares deles é que poderiam
ser tidos como beneficiários diretos. Os outros titulares de
imóveis
poderiam
ser
vistos
indiretamente
como
beneficiários se aceitar a ideia de que todos os associados
arcaram com o pagamento, eis que se trata de gasto feito
pela associação, o que permitiria que se cogitasse de
enriquecimento sem causa. Ocorre que esse instituto é, por
determinação legal (art. 886, CC) e por natureza subsidiário,
não podendo ser adotado na omissão da parte interessada.
No caso, como dito ao início da presente decisão, a fonte
obrigacional é o negócio jurídico plurilateral celebrado
entre a associação e os associados, de tal sorte que a
cobrança da taxa suplementar se insere nesse contexto, daí a
menção ao Estatuto social da associação. Aceitar que se
adote o enriquecimento sem causa para suprir a omissão da
associação na aprovação da taxa suplementar é violar esse
regra legal. (...)”
Destarte, nenhum reparo merece a r. sentença, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos, cujos quais adota-se como razões de decidir pelo desprovimento do apelo,
com fulcro no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Destaque-se, por oportuno, que o C. STJ tem prestigiado tal entendimento, ao reconhecer
“a viabilidade de o Órgão Julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação do 'decisum'.” (REsp no 662.272-RS 2a Turma Rel. Min João
Otavio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp no641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004).
III - DECISÃO.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
Em vista do aqui decidido, fica mantida a condenação da autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais majora-se 15% do
valor atualizado da causa, em vista do trabalho adicional desempenhado nesta instância
recursal.
Por derradeiro considerando que cabe ao julgador decidir a demanda de forma objetiva e
fundamentada, não se exigindo o exaustivo enfrentamento de todas as teses articuladas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001372-39.2017.8.26.0529 -Voto no 4150
5
recurso, a fim de evitar eventuais questionamentos futuros, dá-se por expressamente
debatidos todos os dispositivos legais e constitucionais veiculados nesta instância recursal.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator